Tribunal: STF
Processo: ARE 1533844
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos de agravo contra a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 4, pp. 8 e 9):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º, INCISO II DA LEI Nº. 9.009/2010 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. CRIAÇÃO DE NOVA ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COORDENAÇÃO DA ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 



    1. Ao atribuir ao Ministério Público a incumbência de “coordenar” a eleição para a composição do Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia, desbordou o Prefeito e a Câmara Legislativa da competência que lhes é franqueada pela ordem constitucional, conquanto não se tratar de tema de interesse local (art. 30, I da CF), mas sim de atribuição e funcionamento do Parquet. 



    2. A Constituição Estadual dispõe, no art. 116, que “lei complementar, de iniciativa privativa do Procurador-Geral de Justiça, estabelecerá a organização, atribuições e Estatuto do Ministério Público, observados os princípios constantes do art. 128, § 5º da Constituição da República”. 



    3. Evidente a inconstitucionalidade formal do inciso II, art. 4º da Lei Municipal nº. 9.009/2010, na medida em que a competência para instaurar projeto de lei que verse sobre atribuições dos membros do Ministério Público Goiano é privativa do Procurador-Geral de Justiça. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    No recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia (eDOC 8), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 30, I e II, 61, §1º, d, 127, IX, § 2º, 128 e 129, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a norma municipal em questão não confere nova atribuição ao Ministério Público, mas apenas reproduz, em âmbito local, a previsão do art. 17, II, da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93), referente ao Conselho Nacional de Assistência Social.



    Alega que o termo “coordenação”, constante da Lei Municipal, é aí utilizado como sinônimo de “fiscalização”, expressão adotada no regramento federal, e que seu uso não tem o condão de acrescer atribuições ao Ministério Público, para além daquelas já previstas na sistemática constitucional e na LOAS. 



    Afirma que a assistência social é direito fundamental e indisponível e que a norma questionada tratou de conferir efetividade aos arts. 127 e 204, II, da CF/88, destacando a importância do Ministério Público e de sua atuação no âmbito da Assistência Social. 



    Defende não ter havido qualquer interferência na organização ou funcionamento do Ministério Público, e tampouco a criação de novas atribuições, mas apenas mero exercício regular da competência legislativa suplementar do Município, em observância ao interesse local. 



    Por fim, frisa que “em razão de sua natureza constitucional de custos iuris, o art. 129, IX, da CF/88 atribui ao Ministério Público a incumbência de exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade” (eDOC 8, p. 10). 



    Já no apelo extremo interposto pelo Prefeito do Município de Goiânia (eDOC 9), que conta com o mesmo fundamento constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 127, 129, IX e 204, I, da Constituição Federal.



    Também sustenta a constitucionalidade do inciso II do art. 4º da Lei Municipal n. 9.009/2010, sob a alegação de que sendo a assistência social direito fundamental e indisponível incumbe ao Ministério Público sua tutela, conforme prevê a ordem constitucional. Destaca que essa prevê como diretriz para as ações governamentais na área de assistência social a descentralização político-administrativa, cabendo aos entes federados a primazia da responsabilidade em cada esfera de governo na oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social



    Também invoca a alegada simetria com a Lei Orgânica da Assistência Social, a qual dispõe em seu art. 31 que “cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei”. Sustenta que o legislador municipal limitou-se a reproduzir o regramento federal, não havendo acréscimo de qualquer atribuição ao Ministério Público. 



    Argumenta que “nada obstante o representante ministerial argumente que o dever atribuído pela normativa questionada imponha ao Ministério Público “protagonismo na condução da eleição de membros do conselho”, não se extrai do dispositivo objeto de controle qualquer regramento expresso nesse sentido. Ao contrário, a atribuição de “coordenação” nada mais consiste do que no dever de fiscalização já imposto pela Constituição Federal e pela LOAS ao Parquet” (eDOC 9, p. 7). 



    Sustenta que a participação do Ministério Público em conselhos ou a atribuição de incumbências a eles relacionadas, não é suficiente para afastar a constitucionalidade da norma, desde que estejam inseridas nas funções institucionais do órgão previstas pelo texto constitucional, não traz qualquer mácula à lei local. 



    Conclui que o regramento relativo à composição do Conselho Municipal de Assistência Social insere-se na competência de suplementar a legislação federal, prevista no art. 30, II, da Constituição Federal.



    A Vice-Presidência do Tribunal local negou seguimento aos extraordinários em virtude da incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 11 e 13). 



    Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado (eDOC 33, p. 1):



    Recursos Extraordinários com Agravos. Art. 4º, II, da Lei n. 9.009/2010, do Município de Goiânia. Composição do Conselho Municipal de Assistência Social. Eleição de representantes da sociedade civil. Coordenação do pleito pelo Ministério Público. Nova atribuição ao Parquet. Norma originada a partir de proposição legislativa do Chefe do Poder Executivo. Ofensa ao art. 128, § 5º, da Constituição. Iniciativa reservada, no âmbito estadual, ao Procurador-Geral de Justiça. Harmonia do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Parecer por que se negue seguimento aos agravos.



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 4, pp. 6-8):



    “(...) na espécie, o dispositivo objeto do presente controle concentrado de constitucionalidade, ínsito na Lei nº. 9.009/2010 do Município de Goiânia, tem a seguinte redação: 



    Art. 4º Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia — CMASGyn, serão nomeados e empossados pelo Prefeito Municipal, mediante: 



    I – (…)



    II - representação paritária da sociedade civil, eleita em fórum próprio sob a coordenação do Ministério Público. 



    Ora, como bem sabemos, compete aos Municípios legislarem sobre assuntos de interesse local (art. 30, I da CF e art. 64, I, da CE/GO), não podendo estabelecer normas que a própria Constituição, na repartição das competências, atribui à União ou aos Estados. 



    E a Constituição Federal estabelece, no art. 128, §5º, que “leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público”. Reproduzindo essa mesma diretriz, a Constituição Estadual dispõe, no art. 116, que “lei complementar, de iniciativa privativa do Procurador-Geral de Justiça, estabelecerá a organização, atribuições e Estatuto do Ministério Público, observados os princípios constantes do art. 128, § 5º da Constituição da República”.



    Nesse contexto, tem-se, aprioristicamente, que ao atribuir ao Ministério Público a incumbência de “coordenar” a eleição para a composição do Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia, desbordou o Prefeito Municipal e a Câmara Legislativa da competência que lhes é franqueada pela ordem constitucional, conquanto não se tratar de tema de interesse local, mas sim de atribuição e funcionamento do Parquet. 



    Evidente, portanto, a inconstitucionalidade formal do dispositivo alvejado, na medida em que a competência para instaurar projeto de lei que verse sobre atribuições dos membros do Ministério Público Goiano é privativa do Procurador-Geral de Justiça.



    (...)



    Sobrepujante ressaltar, outrossim, que a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei Federal nº. 8.742/93), utilizada pelo Município de Goiânia como paradigma para a elaboração da Lei Municipal nº. 9.009/2010 (que dispõe sobre o conselho municipal de assistência social), estabelece, no art. 17, inciso II, que a eleição dos representantes da sociedade civil que devem compor o conselho deve ser fiscalizada pelo órgão ministerial, não coordenada. 



    E os vocábulos possuem distintos significados. Fiscalizar significa verificar se algo está ocorrendo como previsto; vigiar; examinar; observar. Coordenar significa organizar; estruturar; ordenar. A distinção é patente. Está no dicionário. 



    A função fiscalizatória, nesse contexto, é inerente à instituição e decorre do próprio texto constitucional (art. 129). A coordenação é uma atribuição. E atribuição, reitero, somente pode ser criada por iniciativa do representante de maior hierarquia dentro do próprio órgão, assim o Procurador-Geral de Justiça e não o Chefe do Executivo Municipal.



     Nesse contexto e sem mais delongas, forçoso convir que o pedido de declaração de inconstitucionalidade formal do preceito ora impugnado deve ser acolhido.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre as atribuições dos demais Poderes, ou do Ministério Público, o qual detém autonomia funcional e administrativa. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 469, DE 19.08.2008, DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI COMPLEMENTAR Nº 93, DE 03.11.1993 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL). MODIFICAÇÕES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. LEI DE AUTORIA DO GOVERNADOR. INICIATIVA RESERVADA. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO



    1. A iniciativa reservada de lei é a que confere somente a titulares específicos a proposição legislativa sobre determinada matéria, com a exclusão de qualquer outra autoridade ou órgão que não detenha legitimidade constitucional para tal ação. Decorre ela da cláusula de exclusividade inscrita na própria Constituição Federal e também diretamente do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF), sendo, portanto, norma de processo legislativo de reprodução obrigatória pelas ordens jurídicas parciais (art. 25, CF). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que as normas instituídas na Constituição Federal que conferem iniciativa reservada de lei devem ser necessariamente observadas pelos Estados-membros, independentemente da espécie normativa envolvida. Nesse sentido: ADI 5.087-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; ADI 3.295, Rel. Min. Cezar Peluso; ADI 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. Extrai-se da interpretação do art. 128, § 5º, da Constituição, que cabe ao chefe de cada Ministério Público a iniciativa de lei complementar estadual que disponha sobre organização, atribuições e estatuto de cada instituição individualmente considerada, desde que observados os regramentos gerais definidos pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Na esfera estadual coexistem dois regimes de organização: ( i ) o da Lei Orgânica Nacional (Lei nº 8.625/1993), que fixa as normas gerais; e ( ii ) o da Lei Orgânica do Estado, que delimita, em lei complementar de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, a organização, atribuições e estatuto de cada Ministério Público.



    3. A Lei Complementar nº 469, de 19.08.2008, do Estado de Rondônia, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 93, de 03.11.1993 , ao ampliar as atribuições previstas no art. 29, VIII, da Lei nº 8.625/1993, reproduzidas no art. 42, II, 15, da Lei Complementar Estadual nº 93/1993, invadiu a iniciativa privativa do Procurador-Geral de Justiça, violando, portanto, o art. 128, § 5º c/c o art. 61, § 1º, II, d , da Constituição Federal.



    4. Em relação aos §§ 2º e 3º do art. 44 da Lei Complementar nº 469, de 19.08.2008, do Estado de Rondônia, há, ainda, outro fator que também leva à inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado. É que sucumbência é matéria processual, e a Constituição Federal, em seu art. 22, I, fixou que compete à União legislar sobre essa matéria.



    5. A Lei Complementar nº 469, de 19.08.2008, do Estado de Rondônia, ao estabelecer novas atribuições aos membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, incorreu em clara inconstitucionalidade material por violação à autonomia e à independência do Ministério Público asseguradas nos arts. 127, § 2º, e 128, § 5º, todos da Constituição Federal. O Ministério Público na Constituição Federal de 1988 recebeu conformação institucional que lhe garantiu autonomia e independência funcional, com o propósito de resguardar a independência de atuação do Parquet . Uma das facetas da autonomia e independência do Ministério Público é a norma constitucional instituída no art. 128, § 5º, da Constituição, que faculta aos Procuradores-Gerais de Justiça a iniciativa de leis complementares que disponham sobre organização, atribuições e estatuto de cada Ministério Público.



     (…)



      (ADI 4.142, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 26.2.2020).



      “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.865/06 do Estado do Rio Grande do Norte. Obrigação de a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte prestar serviço de assistência judiciária, durante os finais de semana aos necessitados presos em flagrante delito. Violação da autonomia universitária. Vício formal. Ação julgada procedente. Modulação. Efeitos ex nunc.



    1. A previsão da autonomia universitária vem consagrada no art. 207 da Carta Política. Embora não se revista de caráter de independência (RMS nº 22.047/DF-AgR, ADI nº 1.599/UF-MC), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas.



    (...)



    4. Os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.865/06, resultante de projeto de lei de iniciativa parlamentar, contêm, ainda, vício formal de iniciativa (art. 61, § 1º, II, c, CF/88), pois criam atribuições para a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e dos Desportos (art. 2), para a Secretaria de Estado de Defesa Social e Segurança Pública (art. 2º) e para a Polícia Civil (art. 3º), sem observância da regra de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual.



    5. Ação julgada procedente para se declarar, com efeitos ex nunc , a inconstitucionalidade da Lei nº 8.865/06 do Estado do Rio Grande do Norte.



      (ADI 3.792, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 29.9.2016).



    Não há dúvidas de que ao prever que cabe ao Ministério Público coordenar a eleição dos representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Goiânia, a norma municipal criou nova atribuição àquele órgão. Como bem fundamento pelo acórdão recorrido no trecho acima transcrito, a suposta equivalência entre a função fiscalizatória do Parquet e a atribuição de coordenar o processo eleitoral daquele Conselho não resiste a uma exegese literal.



    É certo que o Ministério Público desempenha papel determinante na efetivação do direito à assistência social, relacionado diretamente à sua própria missão institucional, mas isso não significa que lhe caiba desempenhar todo tipo de atribuição para que isso ocorra. 



    Por fim, não se trata de hipótese de incidência do art. 30, I, da Constituição Federal, visto que a função do Ministério Público na garantia da assistência social ou de qualquer outro direito nada tem de interesse local, tratando-se de matéria de alcance nacional, a ser desempenhada sob os mesmos parâmetros em todos os entes federados. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso extraordinário oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente